Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA DE MERCADORIAS. ART. 700 DO CPC. COMPROVAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. ASSINATURA DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. PROTESTO REALIZADO. PLANILHA DE DÉBITOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação monitória, que julgou procedente o pedido inicial para que a requerida realizasse o pagamento do importe de R$ 11.008,89, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, desde o respectivo vencimento (12/09/2021). Ademais, a parte ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 11.008,89), cuja exigibilidade foi suspensa, haja vista que a parte sucumbente faz jus à gratuidade de justiça. 1.1. Nesta sede recursal, a requerida busca o reconhecimento do excesso da cobrança realizada ante o acordo de desconto de 15% sobre o valor da nota fiscal.
2. A questão submetida a este Tribunal de Justiça consiste em verificar se de fato houve promessa de desconto de 15% sobre o valor da nota fiscal, o que resultaria em excesso de cobrança. 2.1. A ação monitória tem por objetivo constituir o crédito com fundamento em prova escrita desprovida de eficácia de título executivo (art. 700 do Código de Processo Civil). 2.2. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento do magistrado em relação à existência do direito vindicado pelo credor, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites do referido artigo. 2.3. As notas fiscais acompanhadas de documentos comprobatórios da prestação dos serviços são suficientes para a demonstração da relação jurídica obrigacional que deu origem ao crédito, além de servir como suporte para o manejo de ação monitória. 2.4. Na hipótese, o processo foi instruído com: a) as notas fiscais das mercadorias, com a devida assinatura do recebimento da mercadoria, b) com o comprovante de entrega, c) o protesto da duplicata por indicação, e d) a planilha de débitos. Esses documentos são hábeis a instruir a monitória. 2.5. Dessa forma, com os documentos juntados aos autos, a autora conseguiu comprovar a existência do débito. Caberia à ré comprovar a alegada promessa de desconto de quinze por cento (15%) no valor da mercadoria vendida após o recebimento dos bens, conforme art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 2.6. A jurisprudência desta Corte tem sido nesse sentido: “[...]3. A ação monitória é o instrumento processual colocado a disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, de coisa móvel fungível, de coisa móvel determinada ou de obrigação de fazer ou de não fazer, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito. 4. O direito brasileiro adotou o procedimento monitório documental, ao exigir do autor a apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu. 5. Diante da ausência de demonstração de justa causa para as glosas efetuadas, mostra-se devido o pagamento das faturas que acompanham a inicial, sendo assim, imperiosa a manutenção da r. sentença nos termos em que prolatada. 6. Havendo prestação de serviços de saúde por parte do contratado, nos moldes pactuados, não pode a contratante se furtar ao adimplemento da contraprestação avençada, caso contrário, estar-se-ia admitindo o enriquecimento ilícito por parte deste. 7. Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida (EREsp 1.250.382/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti). 8. Recurso improvido.” (07167238320208070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 23/6/2021).
3. Com base no §11 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devidos pela ré devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação (R$ 11.008,89).
4. Apelação improvida.